Tribunal: CARF
Processo: 11080.723215/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723215/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.539 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
LUIZ HENRIQUE SOARES NICOLOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/9), lavrada em
03/11/2009, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723215/2009-12
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723215/2009-12

2008, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 13.569,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na impugnação a contribuinte solicita o restabelecimento das deduções, com
base na documentação ora anexada aos autos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-34.839 (e-fls. 57/60), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação e, do voto da relatora
a quo, podemos destacar o seguinte:
No tocante à dedução na rubrica “despesas médicas” assim dispõe o
Regulamento do Imposto de Renda RIR, de 1999, em seus arts. 80, § 1o, incisos II e
III e 73 e § 1o, in verbis:
...
Assim, para que o documento de comprovação das despesas médicas seja
considerado eficaz como prova de dedução, deve necessariamente conter as seguintes
características:
1) servir como quitação da obrigação por meio de pagamento realizado pelo
contribuinte, havendo especificação do valor pago e do pagador;
2) identificar o contribuinte e os dependentes como beneficiários do tratamento;
3) identificar a natureza do serviço prestado;
4) identificar o nome, endereço e numero de inscrição no Cadastro de Pessoas
Física – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –CNPJ do prestador do
serviço.
Os recibos em fls. 18/19 corroborados pela declaração (fl.20) prestada pela
psicóloga Juliana Bertoletti comprovam o montante de R$ 3.000,00 de despesas
incorridas no ano calendário em tela. Também devem ser restabelecidos os valores de:
1) R$ 540,00 pagos a odontóloga Cristianne Losina Brandão (recibo de fl. 18);2) R$
178,00 Centro de Diagnóstico por Imagem em Odontologia S/S Ltda., totalizando R$
3.718,00.
Quanto aos gastos incorridos com a Ortodontia Horst Sociedade Simples no
total de R$ 6.851,00 o interessado juntou os mesmos comprovantes em fls. 10/15, sem
atender os requisitos mínimos explicitados anteriormente. Igualmente, quanto ao valor
de R$ 3.000,00 pagos ao fisioterapeuta Vinicius Serra Peringer (fls. 18/19). Portanto,
mantida a glosa desses valores.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723215/2009-12

comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas
pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Portanto, como dedução a título de despesas médicas deve ser restabelecido o
total de R$ 3.718,00.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
66/68), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
DOS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO
Assim, para comprovar as despesas médicas que foram consideradas ineficaz
mas foram realizadas e pagas anexa:
...
1 - Quanto aos pagamentos ao fisioterapeuta Vinicius Serra Peringer: .
1.1- Declaração do fisioterapeuta listando os recebimentos com datas e
valores pagos por Luiz Henrique Soares Nicoloso (xérox 1)
1.2- Extratos dos Bancos - Real, HSBC e Banco do Brasil com saques e valores
coincidentes:
1.2.1 - Recibo no valor de R$ 1.000,00 (xérox 2) - extrato do Banco HSBC
saque no dia 19.04 no valor de R$ 400,00 extrato do Banco Real saque no dia 02.05
no valor de R$ 500,00 e dia 03.04 no valor de R$ 100,00 (xérox 3 a 5).
1.2.2 - Recibo no valor de R$ 600,00 (xérox 6) - extrato do Banco Real saque
do dia 04.06 no valor de R$ 670,00 - (xérox 7).
1.2.3 - Recibo no valor de R$ 800,00 (xérox 8) - extrato do Banco HSBC saque
do dia 06.07 no valor de R$ 680,00 (xérox 9) o saldo de R$ 120,00 foi pago em moeda
corrente.
1.2.4 - Recibo no valor de R$ 600,00 (xérox 10) extrato do Banco do Brasil
saque do dia 06.08 no valor de R$ 500,00 (xérox 11) o saldo de R$ 100,00 foi pago
em moeda corrente.
2 - Quanto aos pagamentos a Ortodontia Horst Sociedade Simples:
2.1 - Declaração da clinica comprovando o tratamento ortodôntico como
também a forma de pagamento das Notas Fiscal através de Boletos do Banco
Bradesco (xérox 12).
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723215/2009-12

2.2 - Nota Fiscal 22685 - Boleto Bradesco com veto. em 05.01 pago saque
HSBC. (xérox 13 e 14);
2.3 - Nota Fiscal 22826 - Boleto Bradesco com veto em 05.02 pago
comprovante Banco do Brasil (xérox 15 e 16);
2.4 - Nota Fiscal 22989 - Boleto Bradesco com veto em 05.03 pago saque
HSBC. (xérox 17 e 18);
2.5 - Nota Fiscal 23146 - Boleto Bradesco com veto em 05.04 pago saque
Banco Real.(xérox 19 e 20);
2.6 - Nota Fiscal 23300 - Boleto Bradesco com veto 05.05 pago saque Banco
Real (xérox 21 e 22);
2.7 - Nota Fiscal 23432 - Boleto Bradesco com veto 05.06 pago saque Banco
Real (xérox 23 e 24);
2.8 - Nota Fiscal 23595 - Boleto Bradesco com veto 05.07 pago saque Banco
Real (xérox 25 e 26);
2.9 - Nota Fiscal 23729 - Pago conforme extrato do Banco do Brasil - (pag
titulo 080601 - R$ 418,00 -xérox 27 e 28);
2.10 -Nota Fiscal 23879 -Boleto Bradesco com veto 05.09 pago saque Banco
Real (xérox 29 e 30);
2.11 - Nota Fiscal 24006 - Boleto Bradesco com veto 05.10 pago saque Banco
do Brasil (xérox 31 e 32);
2.12 - Nota Fiscal 24185 - Boleto Bradesco com veto 05.11 pago saque Banco
Real (xérox 33 e 34);
2.13 - Nota Fiscal 24360 - Boleto Bradesco com veto 05.12 pago saque Banco
Real (xérox 35 e 36).
Acreditando ter comprovado através das declarações tanto da pessoa física
como da jurídica, dos saques dos bancos do Brasil, HSBC e Real e boletos do banco
Bradesco que comprovam os respectivos pagamentos através de saques das
contas do próprio contribuinte, pedimos que seja considerado eficaz os documentos
apresentados e que seja retirada a glosa do valor total de R$ 9.851,00.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723215/2009-12

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, relativas ao profissional
Vinícius Serra Peringer e Ortodontia Ortopedia Facial Horst, no valor total de R$ 9.851,00.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 6/7), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ********13.569,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Glosa a totalidade das despesas médicas declaradas no valor de R$ 13.569,00
com exceção do plano de saúde UNIMED, por falta de identificação do ou dos
pacientes beneficiados, conforme Termo de Intimação Fiscal no
2008/591010329088150 de 13.08.09.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 59), foi a
seguinte:
Quanto aos gastos incorridos com a Ortodontia Horst Sociedade Simples no
total de R$ 6.851,00 o interessado juntou os mesmos comprovantes em fls. 10/15, sem
atender os requisitos mínimos explicitados anteriormente. Igualmente, quanto ao valor
de R$ 3.000,00 pagos ao fisioterapeuta Vinicius Serra Peringer (fls. 18/19). Portanto,
mantida a glosa desses valores.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723215/2009-12

de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Como visto, com sua peça impugnatória o recorrente apresentou recibos (e-fls.
10/15 e 18/19) daquelas despesas médicas.
Agora, em sede recursal, apresenta recibos, notas fiscais, declarações, extratos
bancários e boletos de pagamento (e-fls. 69/108), relativamente aos tratamentos médicos e
odontológicos glosados por esta notificação de lançamento.
Da análise dos documentos apresentados pode-se concluir que o recorrente supriu
as falhas apontadas pelas autoridades lançadora e do julgamento anterior.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 9.851,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723215/2009-12

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital